Tribunal: STF
Processo: ARE 1421566
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-16
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, ementado nos seguintes termos:



    “Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Empresa Agravante que era sociedade de economia mista alterada para empresa pública federal. Decisão agravada que determinou a remessa para a Justiça Federal. Título executivo constituído por juiz estadual competente. Coisa julgada. Competência para executar o título executivo do juízo que proferiu a sentença de conhecimento do Juízo Estadual. Agravo provido”. (eDOC 44 – ID: fbff6b77)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 109, I, do texto constitucional. (eDOC 36 – ID: 62ac047a)



    Nas razões recursais, insurge-se contra decisão que determinou a competência da Justiça Comum estadual para o processamento de execução contra a empresa recorrente. Explica-se que a partir de 2018, a CODESP, anteriormente sociedade de economia mista estadual, passou a ser empresa pública federal. Conclui-se, portanto, pela necessidade de remessa dos autos para a Justiça Federal. 



    O Procurador-Geral da República se manifesta pelo provimento do recurso em parecer assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRESA AGRAVANTE QUE ERA SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. TRANSFORMAÇÃO EM EMPRESA PÚBLICA FEDERAL. DECISÃO RECORRIDA QUE DETERMINOU A PERMANÊNCIA DOS AUTOS NA JUSTIÇA ESTADUAL. TÍTULO EXECUTIVO CONSTITUÍDO POR JUIZ ESTADUAL. CUMPRIMENTO PELA JUSTIÇA FEDERAL. POSSIBILIDADE. TEMA 775 DA REPERCUSSÃO GERAL. PARECER PELO CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO AGRAVO PARA CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO”. (eDOC 91 – ID: b57f7637) 



    É o relatório.



    Decido.



    Colhe-se dos presentes autos que a Companhia Docas do Estado de São Paulo – CODESP, ora recorrente, era sociedade de economia mista estatual durante a tramitação do processo de conhecimento na Justiça Comum, do qual se obteve um título executivo. A empresa recorrente foi adquirida pela União Federal, e após a prolação da sentença foi transformada em empresa pública federal. Pleiteia-se a remessa dos autos para a Justiça Federal para o processamento da execução. 



    A Corte de origem consignou que a Justiça Comum é a competente para o processamento de título executivo por ela proferido. Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido: 



    “Não obstante a alteração estatutária da empresa agravante, deixando de ser sociedade de economia mista e tornando-se empresa pública federal com detenção do capital social de 99,99% pela Justiça Federal, os autos permanecerão na Justiça Estadual. 



    A ação de cobrança, há mais de 15 anos em trâmite, foi proposta em face da Companhia Docas do Estado de São Paulo - CODESP, quando esta ainda era empresa pública. A sentença, proferida em setembro de 2005, extinguiu o feito com base no artigo 269, inciso IV do CPC/73. 



    O apelo interposto por LNL Construções e Montagens Ltda, em que se buscava afastar a prescrição reconhecida, foi improvido e deu ensejo à interposição de Recurso Especial que, por sua vez, reconheceu a prescrição vintenária aplicável à hipótese. 



    A segunda sentença reconheceu a pretensão da LNL Construções, julgou procedente a ação de cobrança e condenou a CODESP ao pagamento dos juros de mora de 0,5% ao mês e respectiva atualização monetária (fl. 543/546) em março de 2018, mantida por este Relator em acórdão que negou provimento ao apelo da ré e transitou em julgado em 17 de dezembro de 2018. 



    Embora a transição de sociedade de economia mista para empresa pública tenha sido averbada em 12 de setembro de2018, somente cinco meses após a executada informou este juízo e requereu a remessa para a Justiça Federal, numa tentativa de beneficiar-se da própria desídia e, visivelmente, protelar o pagamento do que deve. Em situações semelhantes, que envolvem a competência absoluta de um juízo e o respeito à coisa julgada, o e. STJ tem primado pela segurança jurídica emanada da coisa julgada e na competência do juízo que proferiu a sentença de conhecimento, em total observância aos princípios da celeridade e economia processual. Neste sentido o voto do Ministro Aldir Passarinho: 



    (...)”. (eDOC 44 – ID: fbff6b77, p. 3-4)



    A jurisdição federal tem sua base na própria Constituição da República, no art. 109, in verbis: 



    “Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar: 



    I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho; 



    II - as causas entre Estado estrangeiro ou organismo internacional e Município ou pessoa domiciliada ou residente no País; 



    III - as causas fundadas em tratado ou contrato da União com Estado estrangeiro ou organismo internacional; 



    IV - os crimes políticos e as infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, excluídas as contravenções e ressalvada a competência da Justiça Militar e da Justiça Eleitoral; 



    V - os crimes previstos em tratado ou convenção internacional, quando, iniciada a execução no País, o resultado tenha ou devesse ter ocorrido no estrangeiro, ou reciprocamente; 



    V-A as causas relativas a direitos humanos a que se refere o § 5º deste artigo; 



    VI - os crimes contra a organização do trabalho e, nos casos determinados por lei, contra o sistema financeiro e a ordem econômico-financeira; 



    VII – os habeas corpus, em matéria criminal de sua competência ou quando o constrangimento provier de autoridade cujos atos não estejam diretamente sujeitos a outra jurisdição; 



    VIII - os mandados de segurança e os habeas data contra ato de autoridade federal, excetuados os casos de competência dos tribunais federais;



    (...)”



    Nesses termos, o Tribunal a quo, ao determinar a competência da Justiça Comum para o processamento do feito, mesmo diante da presença de ente federal, contrariou dominante jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada conforme o disposto no artigo 109, inciso I, da Constituição Federal. Nesses termos, cito os seguintes precedentes:



    “Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIME CONTRA O MEIO AMBIENTE. RIO INTERESTADUAL. BEM DA UNIÃO. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O acórdão proferido pela Turma Recursal diverge da orientação desta Corte no sentido de que, “nos termos do art. 109, IV, da Constituição Federal, compete à Justiça Federal o julgamento de crime ambiental praticado no âmbito de rio interestadual que, conforme previsto no art. 20, III, da Lei Maior, trata-se de bem da União” (RE 1.377.232, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. Nessa mesma linha: RE 1.363.018, Relª. Minª. Rosa Weber; RE 1.152.289, Rel. Min. Celso de Mello; REs 1.259.098 e 1.181.354, Rel. Min. Edson Fachin; RE 1.146.353, Rel. Min. Luiz Fux; RE 1.176.156, Rel. Min. Luís Roberto Barroso; RE 1.275.440, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; e, em caso análogo aos dos autos, o RE 1.362.909, Rel. Min. Gilmar Mendes. 3. Agravo a que se nega provimento”. (RE 1404594 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 09.02.2023)



    “EMENTA. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA JURISDICIONAL. AÇÃO RESCISÓRIA PROPOSTA PELA UNIÃO, VISANDO A DESCONSTITUIR SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO DA JUSTIÇA ESTADUAL. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 1. Coloca-se em discussão, neste precedente com repercussão geral, o sensível problema da divisão de competências entre Justiça Federal e Justiça Estadual. No presente caso, trata-se de Ação Rescisória proposta pela União, com o propósito de desconstituir sentença transitada em julgado, proferida por Juízo Estadual. 2. A interpretação isolada do art. 108 da Constituição indica que o Tribunal Regional Federal não é competente para o julgamento da presente Ação Rescisória, pois a) a ação não busca desconstituir julgado do próprio Tribunal, nem dos juízes federais da região; e b) não se trata de recurso em causa decidida por juiz estadual no exercício da competência federal delegada. 3. Entretanto, o art. 109, I, submete à Justiça Federal as causas em que for parte a União, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho, bem como as previstas em seu parágrafo 3º (Lei poderá autorizar que as causas de competência da Justiça Federal em que forem parte instituição de previdência social e segurado possam ser processadas e julgadas na justiça estadual quando a comarca do domicílio do segurado não for sede de vara federal ). 4. Não se trata de hipótese de colisão entre preceitos constitucionais, mas sim de complementaridade entre as referidas disposições. O art. 108, I, b , e II, não traz uma previsão fechada, taxativa. É preciso ler tal norma em conjunto com o art. 109, I - que nada mais é do que uma expressão do princípio federativo, que impede a submissão da União à Justiça dos Estados, com exceção das hipóteses acima mencionadas, autorizadas pela própria Constituição. 5. Recurso Extraordinário a que se dá provimento. Tema 775, fixada a seguinte tese de repercussão geral: “Compete ao Tribunal Regional Federal processar ação rescisória proposta pela União com o objetivo de desconstituir sentença transitada em julgado proferida por juiz estadual, quando afeta interesses de órgão federal". (RE 598650, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão: Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 04.11.2021)



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário e determino a remessa dos autos para a Justiça Federal (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de fevereiro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente